Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724111-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: FRANCISCO ALVEZ DE ALMEIDA NETO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Alves de Almeida Neto, com base no artigo 1015 do Código de Processo Civil, requerendo reforma da decisão deste Relator que indeferiu Revisão Criminal proposta para redução de pena. Requer seja provido o recurso para que a condenação transitada em julgado seja alterada para cominação de pena e regime inicial mais brandos, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal. Intimada a Procuradoria de Justiça aduziu que o recurso não é cabível, pois não se enquadra em hipótese do artigo 1015 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida não foi interlocutória de inadmissibilidade de recurso, mas colegiada e de improcedência (ID 30246807). É o relato do necessário. Passo a decidir. Decerto, falta ao recurso o pressuposto da adequação. A decisão recorrida foi proferida em sede de julgamento de Revisão Criminal pela Câmara Criminal deste Tribunal, no qual a ação incidental foi conhecida, mas julgada improcedente. Tratando-se de acórdão de segundo grau não é cabível interposição de Agravo de Instrumento, o qual, nos termos do artigo 1015 do Código de Processo Civil, visa a reforma de decisões interlocutórias. Sendo assim, não há como se admitir o recurso. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 4 de novembro de 2021 10:35:53. Desembargador Gilberto Pereira Relator